Tribunal: TJMT
Processo: 1030600-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030600-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Benfeitorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLIDESO CELESTINO BATISTA - CPF: 142.075.591-91 (APELANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI - CPF: 346.204.191-68 (APELADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), esposo da requerida professor Evandro (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INICIAL INEPTA - EMENDA NÃO OPORTUNIZADA - ART. 321 DO CPC - INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM A ABERTURA DE PRAZO PARA A CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL VERIFICADO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Não cabe a extinção do feito sem resolução de mérito antes de se abrir prazo para a parte autora emendar a inicial, em observância ao que dispõe o art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais extinta sem resolução de mérito por inépcia da inicial, devendo o autor pagar as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante defende que pediu a declaração de abusividade de cláusulas contratuais e a manutenção da relação locatícia pelos próximos 10 anos, ou a condenação da ré à indenização das benfeitorias edificadas no imóvel.

Sustenta ter formulado emenda à inicial atribuindo valor certo à causa, e que deveria ter sido notificado para regularizar os vícios constatados nos autos.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 115340743.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É possível a cumulação de pedidos sucessivos, o primeiro de ordem declaratória e o segundo de natureza condenatória.

Apesar disso, na inicial com ID no. 115341020 verifica-se de fato uma série de irregularidades processuais que não atendem aos requisitos do art. 319 do CPC.

Embora essa peça processual esteja endereçada aos Juizados Especiais Cíveis da Capital, o feito foi cadastrado e distribuído a uma das Varas comuns da mesma Comarca (inciso I).

Não foi apresentado documento pessoal, endereço eletrônico e comprovante de residência do autor (inciso II).

Não há pedido expresso ou implícito em relação aos danos morais indicados na nomenclatura da Ação (inciso IV).

Antes da contestação a demanda carecia de valor atribuído à causa (inciso V) e não havia sido apresentada a procuração outorgada pelo ora apelante (art. 287 do CPC).

Todas essas irregularidades deveriam ter sido aferidas pelo juízo na decisão que recebeu o processamento do feito em 13/07/2020, já que pelo princípio da celeridade (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF) elas não são suficientes para acarretar a imediata extinção da lide.

O art. 321 do CPC busca conferir efetividade a esse preceito constitucional, impedindo a extinção sem resolução de mérito antes de ser oportunizada a correção dos vícios processuais, mesmo depois de apresentada a contestação pela parte contrária.

Esse dispositivo se harmoniza ainda com o at. 10 do CPC, que veda a prolação de decisões surpresa.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...) VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 1.
Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil
. 2. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. (...) 5. Apelação conhecida e improvida.
(Acórdão no. 1193106, AP no. 0701127-87.2019.8.07.0003, 7a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Gislene Pinheiro, julgado em 07/08/2019, DJe de 14/8/2019, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...) INDEFERIMENTO DE PLANO DA INICIAL - NÃO CABIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 321 DO CPC/2015 - SENTENÇA CASSADA. -
Compete ao julgador dar cumprimento ao preceito contido no art. 321 do CPC, promovendo a prévia intimação da parte autora para emendar a petição inicial, de modo a sanar a irregularidade em entende estar nela presente, antes de extinguir o processo
. -
Tendo a inicial sido indeferida de plano, sem o atendimento precitado dispositivo legal, a cassação da decisão primeva é medida que se impõe
.
(AP no. 1.0000.19.105344-6/001, 12a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Domingos Coelho, julgado em 11/12/2019, publicação em 13/12/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e oportunizar ao apelante a emenda da inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022